Tribunal: TJDFT
Processo: 0748872-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. CÁLCULO INDENIZATÓRIO. VALOR VENAL. VALOR DE MERCADO DO IMÓVEL. AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. FRUIÇÃO EXCLUSIVA DO BEM. ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. ITBI E EMOLUMENTOS. ENCARGOS NÃO RATEÁVEIS. DECISÃO MANTIDA.
1. A interpretação do título judicial pelo Juízo de liquidação, para delimitar sentido e alcance das obrigações nele previstas, constitui atividade cognitiva permitida, não configurando violação à coisa julgada.
2. A natureza compensatória e indenizatória do título executivo judicial afasta a adoção do valor venal fiscal utilizado para IPTU, devendo prevalecer o valor de mercado apurado por Oficial de Justiça, considerado método tecnicamente idôneo.
3. Comprovado o uso exclusivo do imóvel pela Agravante e havendo previsão na sentença para a divisão dos aluguéis provenientes do bem, mostra-se legítima a fixação de compensação mensal a título de frutos civis, sob pena de enriquecimento sem causa, sendo irrelevante a existência de contrato formal de locação. A fruição exclusiva impede que o Agravado aufira benefício econômico, nos termos do ajuste verbal reconhecido judicialmente, tornando necessária a compensação para preservar o equilíbrio patrimonial definido na sentença em liquidação.
4. O ITBI e os emolumentos de escritura beneficiam exclusivamente a adquirente e não se inserem no acordo verbal de rateio reconhecido no título judicial, razão pela qual não devem integrar a partilha de encargos.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.